Tribunal: TCU
Processo: 003.895/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Recursos financeiros do bloco de financiamento da Atenção Básica repassados ao Fundo Municipal de Saúde (no da TCE no sistema: 311/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7307/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde o teor do presente julgado, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 003.895/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliezer Garcias Silva (XXX.584.791-XX); e Fundo Municipal de Saúde de Mara Rosa (11.905.198/0001-79). 1.2. Entidades: Município de Mara Rosa - GO e Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.